Tribunal: TJDFT
Processo: 0706307-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.069 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENCIA DO INPC. TEMA 905/STJ. TAXA SELIC. EC 113/2021. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Os autos de origem se referem à execução individual de sentença proferida em ação coletiva apresentada pela parte agravada em face dos agravantes, em que se requer a satisfação de crédito, mediante a expedição de Requisição de Pequeno Valor ou Precatório.
2. Não há o que se falar em sobrestamento do feito, Tema 1.169, se a definição do quantum debeatur depende de simples cálculos aritméticos.
3. Considerando que o acórdão exequendo reformou a sentença para que se observasse na correção monetária aplicação do INPC nos moldes da tese firmada no repetitivo 905/STJ e, bem assim, a aplicação da SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, não se mostra razoável utilizar parâmetro diverso.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.